Tribunal: TJSP
Processo: 2275324-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão – Art. 1.022, do CPC/15 – Contradição passível de embargos declaratórios é aquela contida no bojo da própria decisão embargada - Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Prequestionamento ficto - Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC – EMBARGOS REJEITADOS